Tribunal: STF
Processo: AR 2818
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Demarcação de terra indígena. Discussão, em sede mandamental, da existência ou não de ocupação tradicional. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. Não cabimento de ação rescisória. 4. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Princípio da dialeticidade. Violação ao §1º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo interno não conhecido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC).